Tribunal: TJES
Processo: 5013390-71.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013390-71.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE CARLOS LUDOVICO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) aferir a responsabilidade da instituição financeira por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato cuja assinatura é impugnada pelo consumidor; (ii) verificar se o recebimento do valor creditado configura convalidação do negócio; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral e o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ e do precedente representativo de controvérsia (REsp 1.199.782/PR), por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

4.
Nos termos do Tema 1.061/STJ, impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de prová-la (art. 429, II, CPC). No caso, o banco foi intimado a apresentar a via original do contrato para perícia grafotécnica, mas manteve-se inerte, não apresentando o documento nem justificando a impossibilidade.

5.
O laudo técnico unilateral, produzido sem o crivo do contraditório, não supre a prova pericial exigida judicialmente, não sendo suficiente para demonstrar a autenticidade da assinatura contestada.

6.
O recebimento do valor creditado em conta não convalida o contrato inexistente, devendo haver apenas compensação dos valores para restabelecimento do status quo ante, em conformidade com o art. 369 do Código Civil.

7.
A privação de parte de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) em virtude de descontos indevidos ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

8.
O valor da indenização, contudo, deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

9.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual (contrato inexistente), os juros de mora sobre os danos morais incidem desde o evento danoso (Súmula 54, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Apelação cível conhecida e desprovida.

11.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ). 2. Cabe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato cuja validade é impugnada pelo consumidor (Tema 1061/STJ). 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 400, II, e 429, II; Código Civil, art. 369.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. contra a r. sentença (id. 16594423) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOSÉ CARLOS LUDOVICO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões (id. 16594424), o banco apelante aduz, em síntese, que: i) deve ser afastada a confissão ficta, pois havendo cópia legível do contrato regularmente assinada pelo recorrido, não há necessidade de apresentação do contrato original; ii) o banco cumpriu seu ônus de provar a autenticidade da assinatura (Tema 1.061, STJ) ao apresentar laudo técnico de empresa especializada que atestou a regularidade, o qual não foi impugnado; iii) o contrato foi convalidado, pois a apelada recebeu o crédito de R$ 2.834,01, não tentou a devolução dos valores e demorou 9 meses para ajuizar a ação, falhando em seu dever de mitigar o próprio prejuízo; iv) não há danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento, pois a fraude, por si só, não gera dano moral, especialmente quando a parte reteve o valor e as parcelas eram ínfimas; v) subsidiariamente, o valor arbitrado é desproporcional e deve ser reduzido; vi) o termo inicial dos juros e da correção monetária sobre os danos morais deve ser a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 16594430), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013390-71.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE CARLOS LUDOVICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. contra a r. sentença (id. 16594423) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOSÉ CARLOS LUDOVICO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões (id. 16594424), o banco apelante aduz, em síntese, que: i) deve ser afastada a confissão ficta, pois havendo cópia legível do contrato regularmente assinada pelo recorrido, não há necessidade de apresentação do contrato original; ii) o banco cumpriu seu ônus de provar a autenticidade da assinatura (Tema 1.061, STJ) ao apresentar laudo técnico de empresa especializada que atestou a regularidade, o qual não foi impugnado; iii) o contrato foi convalidado, pois a apelada recebeu o crédito de R$ 2.834,01, não tentou a devolução dos valores e demorou 9 meses para ajuizar a ação, falhando em seu dever de mitigar o próprio prejuízo; iv) não há danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento, pois a fraude, por si só, não gera dano moral, especialmente quando a parte reteve o valor e as parcelas eram ínfimas; v) subsidiariamente, o valor arbitrado é desproporcional e deve ser reduzido; vi) o termo inicial dos juros e da correção monetária sobre os danos morais deve ser a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 16594430), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se a aferir a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação do empréstimo consignado nº 010015435815, no valor de R$ 2.834,01, parcelado em 84 vezes de R$ 70,00, que a demandante afirma não ter realizado.

O Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

No caso dos autos, a instituição financeira apelante sustenta que não deve ser aplicada a regra da confissão ficta (art. 400, II do CPC), por entender que “
não se recusou a apresentar o documento regularmente assinado, mas sim seguiu os ditames da lei, manifestando-se expressamente
e afastando, por óbvio, a ilegítima recusa prevista no artigo 400, II, do CPC
(...)”

Não é o que se observa ao compulsar os autos. Isto porque, uma vez deferida a realização de perícia grafotécnica em decisão de id. 16594409, foi intimada para apresentar a via original do contrato, sob pena de preclusão.

Contudo, ao manifestar-se, a apelante apresentou petição de id. 16594410, limitando-se a afirmar que juntou laudo idôneo confeccionado por empresa externa para comprovar a autenticidade da assinatura e reforçou a necessidade de depoimento pessoal do autor, nada tratando acerca da perícia, ou sequer da desnecessidade de apresentação da via original do contrato para sua realização.

Assim, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o d. Juízo declarou preclusa a produção da prova pericial, culminando com a sentença que reconheceu a confissão ficta da apelante.

Cabe reconhecer que lhe foi oportunizado produzir a prova, ou, ao menos, discutir acerca da prescindibilidade da via original do contrato, contudo, não o fez.

Ademais, o laudo unilateral trazido pelo banco para atestar suas alegações não foi produzido sob o crivo do contraditório, de modo que, diante da impugnação do consumidor sobre a assinatura, não poderia suprir a prova grafotécnica.

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Ainda, ao contrário do que alega o apelante, o recebimento do valor creditado na conta do autor não convalida o contrato, sendo, na verdade, consequência da conduta da instituição financeira, que não se cercou das cautelas necessárias para verificar a autenticidade dos documentos e da assinatura no momento da contratação.

Incide, na espécie, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Inclusive, como acertadamente estabelecido pelo d. Juízo
a quo
, tal valor depositado na conta do autor deve ser compensado com o montante a que este faz jus, no intuito de assegurar o retorno das partes ao
status quo ante
, na forma do art. 369 do Código Civil.

Na sequência, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é notória, porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora. Friso que, tratando-se de verba de natureza alimentar equivalente a pouco mais de um salário mínimo, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano, notadamente por reduzir a fonte de renda do apelado.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
.

Sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o valor normalmente arbitrado em casos análogos, mostrando-se compatível com o presente caso concreto, suficiente para a reparação do dano e para atender às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Por fim, os consectários legais fixados na sentença devem ser mantidos. Diante da nulidade do contrato firmado, trata-se de responsabilidade extracontratual, de modo que os juros moratórios dos danos morais devem incidir a partir do evento danoso, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, não merecendo acolhida a tese do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, considerando o art. 85, § 11 do CPC, bem como o Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)